Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Furto qualificado. Provas.
As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - na posse dos objetos subtraídos, pouco tempo após o crime, próximo ao local onde o veículo da vítima estava estacionado, do interior do qual houve a subtração – corroboradas pelos depoimentos do policial e da vítima em juízo, autorizam a condenação. Apelação não provida.